Tribunal: TJSP
Processo: 1500958-48.2023.8.26.0569
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO E FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA REJEITADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA AFASTADA. REDUÇÃO DA MULTA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Carlos Eduardo Sarmento de Almeida contra a r. sentença que o condenou à pena de 02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO E FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA REJEITADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA AFASTADA. REDUÇÃO DA MULTA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Carlos Eduardo Sarmento de Almeida contra a r. sentença que o condenou à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 233 dias-multa, no piso, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa alegou nulidade do feito pelo ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial e fundado em denúncia anônima, bem como a atipicidade material da conduta, postulando absolvição. Alternativamente, pleiteou a redução da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a prova obtida mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial e com base em denúncia anônima; (ii) estabelecer se o alegado uso medicinal autoriza o reconhecimento da atipicidade material da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso dos policiais no domicílio do réu independe de mandado judicial e se apresenta legítimo, considerando a natureza de crime permanente do tráfico de drogas. Ademais, a entrada foi franqueada pelo próprio acusado, conforme depoimentos consistentes dos policiais.
4. A atipicidade material da conduta deve ser afastada, pois o acusado produzia, cultivava e fazia colheita do entorpecente cannabis, sem autorização judicial ou administrativa, sendo que o plantio para destinação medicinal não se confirmou, pois, a prescrição médica só autorizava o consumo e a compra do óleo medicinal.
5. A pena de multa obedeceu ao sistema trifásico, sendo que a valoração de cada dia-multa considerou a capacidade financeira do acusado, fixando-a no piso legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso dos policiais no domicílio do réu independe de mandado judicial e se apresenta legítimo, considerando a natureza de crime permanente do tráfico de drogas.
2. A produção, cultivo e colheita do entorpecente cannabis, sem autorização judicial ou administrativa configura o tipo penal do tráfico de drogas.
3. A pena de multa deve obedecer ao sistema trifásico e fixada no piso legal, considerada a capacidade financeira do acusado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 831853/SP, Rel. Min. Messod Azulay, 5a Turma, Julgamento em 23/09/2024, DJe: 26/09/2024; AgRg no AREsp no 2658619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024, DJe 11/11/2024.